Tribunal: TJSP
Processo: 1001544-67.2019.8.26.0510
Classe: Embargos / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente improcedente. Acórdão que rejeitou segundos embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta pela ré (ora embargada).
Erro material reconhecido e sanado, ficando assentado que a correção monetária da indenização por dano moral tem como termo inicial a

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente improcedente. Acórdão que rejeitou segundos embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta pela ré (ora embargada).
Erro material reconhecido e sanado, ficando assentado que a correção monetária da indenização por dano moral tem como termo inicial a data de seu arbitramento, como prevê a Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça.
EMBARGOS ACOLHIDOS, com efeito infringente.